Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line pelo SISBAJUD.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, que impõe ao credor exequente o dever de indicar, sempre que possível, bens do devedor suscetíveis de penhora. Defende que, ao negar a utilização da funcionalidade “teimosinha” - que nada mais é do que uma extensão tecnológica da penhora on-line já prevista em lei -, a decisão acabou por contrariar o princípio da efetividade da execução. Ressalta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que está caracterizada a necessidade da medida para a satisfação dos valores devidos. Afirma a plausibilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações. Quanto ao preparo, diz que, na qualidade de advogado cobrando crédito de honorários, faz jus à isenção legal de custas processuais, consoante a Lei no 15.109/25. Pede o recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo (CPC, art. 1.019, I), a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e autorizar a realização da penhora on-line via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias ou mais, evitando-se o perecimento da utilidade da execução.
3. O pedido liminar restou deferido (ID 71478225).
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorizar a realização da penhora on-line via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias ou mais, evitando-se o perecimento da utilidade da execução.
III. Razões de decidir
6. De início, cumpre destacar a publicação da Lei no 15.109/2025, ocorrida em 13/03/2025, a qual promoveu alteração no Código de Processo Civil para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. Tratando-se de norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC. Assim, encontra-se a parte agravante dispensada do recolhimento do preparo relativo ao presente recurso, o qual deve, portanto, ser conhecido, cabendo ao executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
7. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido.
8. Com efeito, o SISBAJUD constitui ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisas no sistema SISBAJUD, desde que demonstrada a razoabilidade do pedido, o que exige análise casuística.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da legalidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade "teimosinha" como instrumento para aumentar a efetividade das decisões judiciais (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR e REsp n. 2.034.208/RS).
10. Na hipótese, trata-se do primeiro requerimento formulado pela parte exequente para a utilização do SISBAJUD na modalidade reiterada, conhecida como “teimosinha”, revelando-se, portanto, medida razoável e proporcional, apta a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
11. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR e REsp n. 2.034.208/RS.